Tribunal: TJSP
Processo: 1015055-86.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - IPVA – Ausência de comunicação formal da alienação ao Fisco – Intempestividade – Recurso de apelação interposto no dia seguinte ao dia final do prazo – Artigos 219 e 1.003 do Código de Processo Civil – Intempestividade - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015055-86.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LUCINEI DAMASCENO DOS SANTOS EPP, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015055-86.2015.8.26.0506 -Voto no 28551
2
VOTO No 28.551
APELAÇÃO CÍVEL No 1015055-86.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: LUCINEI DAMASCENO DOS SANTOS EPP
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Reginaldo Siqueira
APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA - IPVA Ausência de
comunicação formal da alienação ao Fisco Intempestividade
Recurso de apelação interposto no dia seguinte ao dia final do
prazo Artigos 219 e 1.003 do Código de Processo Civil
Intempestividade - Recurso não conhecido, nos termos do art.
932, inciso III, do CPC.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por LUCINEI
DAMASCENO DOS SANTOS EPP em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, objetivando o cancelamento de todas as dívidas e protestos
em nome da autora referentes a débitos de IPVA do veículo FIAT/MAREA,
placas HRP-3090, ano 1999, Chassi 9BD185225X7013350, RENAVAM
716104407, sob a alegação de que o automóvel foi alienado em
25/04/2008, bem como que a ré seja compelida a proceder ao
cancelamento do registro do referido veículo.
A antecipação de tutela foi indeferida (fls. 32/33).
A r. sentença de fls. 135/137, cujo relatório é
adotado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o entendimento de
que a autora não demonstrou que houve a venda formal do veículo a
terceiro na data de 25/04/2018. Consignou que a comunicação ao DETRAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015055-86.2015.8.26.0506 -Voto no 28551
3
ocorreu somente em 27/03/2015, de forma a ser impossível desconstituir o
lançamento do IPVA do exercício de 2011. Diante da sucumbência,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A autora interpôs recurso de apelação às fls.
160/167 alegando, em síntese, que juntou aos autos Nota Fiscal
comprobatória da alienação do veículo em 25/04/2008, sendo que o
comprador deveria ter providenciado a comunicação ao DETRAN quanto à
transferência. Sustenta, ademais, que realizou a comunicação da venda do
veículo ao DETRAN em 27/03/2015, a partir de quando os débitos
referentes ao veículo não podem mais ser de sua responsabilidade. Requer
a conversão do julgamento em diligência, a fim de confirmar a data em que
o veículo foi apreendido pela Polícia Militar, bem como que seja retificado o
banco de dados do DETRAN a fim de que não conste mais como proprietária
do automóvel descrito na inicial, cancelando-se todos os débitos e protestos
em seu nome.
O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões
às fls. 174/176.
A apelante foi intimada a se manifestar sobre a
intempestividade do recurso (fl. 182) em observância à regra prevista no
artigo 932, paragrafo único, do Código de Processo Civil, tendo apresentado
pedido de desistência do recurso de apelação (fl. 185).

É o relatório.
Inobstante o pedido de desistência da apelante, é
certo que o recurso não comporta conhecimento por ser intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015055-86.2015.8.26.0506 -Voto no 28551
4
A certidão de publicação de fls. 158 informa que a
decisão em Embargos de Declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 13/07/2020 (segunda-feira) e publicada em 14/07/2020
(terça-feira), primeiro dia útil subsequente, consoante dispõe o artigo 224
do Código de Processo Civil.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os
prazos serão contados excluindo o dia do começo
e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo
serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte,
se coincidirem com dia em que o expediente
forense for encerrado antes ou iniciado depois da
hora normal ou houver indisponibilidade da
comunicação eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização
da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro
dia útil que seguir ao da publicação.
Dessa forma, a contagem do prazo processual
para interposição de recursos teve início em 15/07/2020 (quarta-feira), de
forma que o termo final para interposição de apelação seria o dia
04/08/2020, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos
termos dos artigos 219 e 1.003, §5o do Código de Processo Civil.
Art. 219. Na contagem de prazo em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão
somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se somente aos prazos processuais.
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso
conta-se da data em que os advogados, a
sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a
Defensoria Pública ou o Ministério Público são
intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015055-86.2015.8.26.0506 -Voto no 28551
5
prazo para interpor os recursos e para responder-
lhes é de 15 (quinze) dias.
No entanto, a apelação foi protocolada somente
em 05/08/2020, às 11h10min, um dia após o prazo final, conforme
demonstra o extrato do protocolo do recurso de fls. 160/167.
O recurso, portanto, é intempestivo, não sendo
possível a desconsideração desse pressuposto processual, sob pena de
indevido prejuízo a ser suportado pela parte contrária e violação ao devido
processo legal.
Diante
da
intempestividade
do
recurso,
é
imperioso o não conhecimento da apelação, consoante o disposto no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil e, por consequência, a
manutenção da sentença recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso interposto.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora